Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711215-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: MATHEUS SOBREIRA BENEVIDES EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Matheus Sobreira Benevides em face do douto Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. O excipiente, em suas razões, sustenta a parcialidade do Magistrado. Aduz que, em diversas audiências, por nutrir inimizade capital com a advogada contratada, o Juiz impediu ou causou obstáculos à Defesa, negligenciando princípios e regras processuais (ID 45070633). O Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras não acolheu a suspeição, argumentando que o Magistrado foi removido, a pedido, para outra unidade jurisdicional e, por isso, a exceção perdeu o seu objeto. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do incidente e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido. É o relato necessário. A exceção de suspeição criminal se destina a evitar qualquer parcialidade do Magistrado para o julgamento do processo, sendo suas hipóteses taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I- se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II- se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III- se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV- se tiver aconselhado qualquer das partes; V- se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl- se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.” Na espécie, no que pesem as alegações do excipiente, no sentido de que o Juiz de Direito Paulo Afonso Correia Lima Siqueira negligenciou princípios e regras processuais por nutrir inimizade com a advogada Cristiane Battaglia, a remoção do Magistrado para a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – Portaria GPR 2842, 29/11/2022 –, por si só, esvazia o objeto da demanda. O fato de o Juiz excepto não mais ser o titular da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras implica, por conseguinte, na prejudicialidade do incidente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o pedido de exceção de suspeição. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR